Tribunal: TJSP
Processo: 0001376-20.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer consigo 136 pinos de cocaína (20,11g) e 60 pedras de crack (19,25g) com o intuito de entregar a terceiros. Condenação a 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa no piso. Pleito absolutório. Acolhimento. Depoimento dos policiais confrontado por testemunha presencial. Manutenção das narrativas após acareação. Dúvida

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer consigo 136 pinos de cocaína (20,11g) e 60 pedras de crack (19,25g) com o intuito de entregar a terceiros. Condenação a 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa no piso. Pleito absolutório. Acolhimento. Depoimento dos policiais confrontado por testemunha presencial. Manutenção das narrativas após acareação. Dúvida insanável. Absolvição por falta de provas. Negativa de autoria. Fragilidade probatória que favorece o acusado. Solução absolutória. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001376-20.2017.8.26.0618, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
MATEUS AUGUSTO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Presente à Sessão de Julgamento Telepresencial o Dr. Rogê Fernando
Souza Cursino dos Santos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001376-20.2017.8.26.0618
Comarca: TREMEBÉ
Apelante: MATEUS AUGUSTO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N° 36550
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conduta de trazer
consigo 136 pinos de cocaína (20,11g) e 60 pedras de
crack (19,25g) com o intuito de entregar a terceiros.
Condenação a 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 625 dias-multa no piso. Pleito
absolutório. Acolhimento. Depoimento dos policiais
confrontado por testemunha presencial. Manutenção das
narrativas após acareação. Dúvida insanável. Absolvição
por falta de provas. Negativa de autoria. Fragilidade
probatória que favorece o acusado. Solução absolutória.
Recurso provido.
1. MATEUS AUGUSTO PEREIRA foi condenado pela r.
sentença constante do termo de audiência de fls. 131/138, como incurso no
art. 33, caput da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão
e 625 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado,
porque em 25 de novembro de 2017, por volta das 21h30, na Rua Aníbal
Ortiz Pato, n. o 617, Jardim Santana, comarca de Tremembé, trazia consigo,
para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 136 pinos
contendo 20,11g de cocaína em pó e 60 pedras de crack (subproduto da
cocaína), com peso líquido de 19,25g, em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Inconformada, a defesa apelou, aduzindo, em suma, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
3
fragilidade do depoimento policial e negativa de autoria apresentada pelo
acusado, também sustentada pelas testemunhas de defesa, justificam a
absolvição por aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a
incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, com
imposição de regime aberto e substituição por restritivas de direitos (fls.
182/194).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 198/200), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 235/250).
É o relatório.
2. A r. sentença comporta reforma.
A ilicitude das substâncias é certa e se encontra bem
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação
(fls. 10/11) e exame químico-toxicológico (fls.), que constatou a apreensão de
19,25g de cocaína na forma de crack e 20,11g de cocaína em pó.
A autoria, entretanto, é controversa.
Na fase inquisitiva e em juízo, os policiais militares Luciano
Cândido da Cruz e Natanoel Camilo do Nascimento Júnior narraram que,
durante patrulhamento de rotina, viram o acusado em atitude suspeita, pois
ao notar a aproximação policial, um motociclista saiu em fuga e o réu
passou a caminhar, tentando dispersar do local dos fatos. MATEUS foi,
contudo, abordado e, no bolso de sua bermuda, apreendidas as porções de
crack e cocaína. Os milicianos declararam que não conheciam o acusado, o
qual, quando questionado informalmente, negou a propriedade das drogas
(fls. 03/04, 143/146 e 139/142).
As testemunhas de defesa Vera Lúcia da Silva Santos e Juliana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
4
Carolina dos Santos disseram que estavam na rua no momento dos fatos e
presenciaram a abordagem. Contaram que o réu trazia uma sacola com uma
camisa cinza nas mãos. Narraram que nada foi encontrado com o acusado
ou na casa em frente à qual houve a abordagem. Indagadas pelo órgão do
Ministério Público, confirmaram já terem atuado como testemunhas
judiciais de defesa em outros processos criminais de tráfico (fls. 157/161 e
146/152).
Marcelo Alex Rodrigues de Castro afirmou ser mototaxista e
ter prestado serviços ao acusado no dia dos fatos. Asseverou ter sido
abordado juntamente com o réu e ter sido liberado. Contou que, enquanto
esteve no local, não viu nada ser encontrado em poder do acusado, não
sabendo o que ocorreu após ser liberado (fls. 162/165).
O réu, em seu interrogatório na fase inquisitiva, permaneceu
silente (fl. 05), mas em juízo, declarou que havia contratado o mototáxi para
ir até a casa de sua companheira, quando ele e o motociclista foram
abordados pelos policiais. Afirmou que os policiais o perseguem. Articulou
que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas que os policiais saíram
da casa em frente à qual foi abordado com uma sacolinha com drogas.
Negou ter qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos (fls.
166/172).
A esposa do acusado também foi ouvida em juízo e informou
ter chegado ao local dos fatos após a detenção de Mateus (fls. 152/157).
Eis a prova arrecadada ao longo da persecução penal, da qual
se extrai que não existe certeza quanto ao fato imputado ao acusado.
Nota-se que os fatos se passaram em Tremembé, mas os
policiais que realizaram a abordagem são de Taubaté.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
5
O réu alega que estava solto há dois meses e os PMs não
querem vê-lo na rua e o perseguem.
Indagado em juízo, o PM Luciano informou que não poderia
reconhecer o acusado com 100% de certeza.
Contudo, o que há de mais contundente é a disparidade entre
os depoimentos dos policiais e do mototaxista Marcelo Alex.
Ao contrário do que ocorreu quanto às testemunhas Vera e
Juliana sobre as quais o órgão ministerial foi capaz de apresentar indícios
de fragilidade em seus depoimentos, pois atuariam, de forma reiterada
como testemunhas de defesa em processos por tráfico
nada foi
demonstrado contra a palavra de Marcelo Alex, pessoa primária e de bons
antecedentes.
A testemunha foi categórica em afirmar que o réu foi detido
em sua companhia e que ambos foram submetidos à busca pessoal, após a
qual, a testemunha foi liberada e deixou o local dos fatos. Asseverou, ainda
que, enquanto esteve lá, nada de ilícito foi apreendido em poder de
MATEUS.
Tais declarações vieram na exata contramão dos depoimentos
prestados pelos policiais.
Realizada acareação, as partes mantiveram seus depoimentos e
o juízo a quo decidiu pela condenação, referindo que “A testemunha Marcelo,
por seu turno, foi clara ao dizer não ter acompanhado a revista do acusado, porque
foi colocado de costas. A divergência quanto a abordagem do mototaxista, por se
tratar de fato secundário, não reflete no desfecho da presente ação penal.” (fl. 136).
Ora, tal conclusão não pode prevalecer.
É substancialmente relevante o depoimento de Marcelo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
6
afirmar ter sido abordado na companhia do réu, com o qual não viu nada de
ilícito ser apreendido.
Diante de tal testemunho e não comprovação de sua
inverdade, resta instaurada a dúvida, tornando impositiva a solução
absolutória.
Os fatos são nebulosos e exigiam maior investigação e
elucidação, que não foram realizadas ao longo da persecução penal,
culminando, desta forma, com a absolvição por falta de provas.
Assim, convém pontuar que embora o sistema de valoração
da prova no processo penal pátrio seja o do livre convencimento motivado,
em que o Magistrado tem liberdade para valorar os elementos de convicção,
deve ele, contudo, fundamentar sua decisão, inclusive justificando porque
desconsidera essa ou aquela prova dos autos.
Nessa linha dogmática, a procedência da ação penal não
pode se apoiar apenas na probabilidade de uma ou outra versão ou na
íntima convicção do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre
convencimento em arbítrio.
Condenação criminal exige certeza, fundada em dados
objetivos indiscutíveis e que evidenciem o delito e a sua autoria, não
bastando a certeza subjetiva formada na consciência do julgador. A prova há
de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida,
consagrando-se o princípio do in dubio pro reo.
“Se a prova produzida não rompe o equilíbrio que inscreve a idéia
de presunção de inocência, acode o princípio do in dubio pro reo” (RT 623/355).
Conquanto seja possível que o acusado houvesse praticado
o tráfico, o juízo de condenação exige certeza, que a prova dos autos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001376-20.2017.8.26.0618 -Voto no
7
proporciona.
Em suma, os elementos probatórios sinalizam mera
possibilidade de autoria dos réus. Persistindo viabilidade probatória de
inocência, impositiva a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo defensivo para absolver MATEUS AUGUSTO PEREIRA com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator